Tribunal: TJMT
Processo: 0006059-91.2009.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006059-91.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (EMBARGANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (EMBARGADO), JOSE MAHMOUD AYOUB BARROS LUBBAD - CPF: 723.564.213-00 (ADVOGADO), EUGENIO DUARTE VASQUES - CPF: 837.668.123-00 (ADVOGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), LUCIANA RICCI SALOMONI - CPF: 039.405.389-30 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (EMBARGADO), CLAUDIO GIUSEPPE TERZI - CPF: 473.222.506-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VICTOR FREITAS DE ANDRADE - CPF: 024.520.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (APELANTE), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR BAUKE DOUWE DIJKSTRA E REJEITOU OS EMBARGOS APRESENTADOS POR ROBERT ANTHOY NEDERLOF.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BAUKE DOUWE DIJKSTRA e outros

EMBARGADO(S):
ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outros

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL. PARCIAL
ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com reintegração de posse em favor do autor quanto à metade remanescente da área objeto da lide. Os embargos foram interpostos, de um lado, por
Bauke

Douwe

Dijkstra
, e de outro, por Robert Anthony
Nederlof
e outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) a alegada omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial, suscitada por
Bauke

Douwe

Dijkstra
; e (
ii
) a alegada contradição quanto à titularidade da área discutida, arguida por Robert Anthony
Nederlof
e outro, além do prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de contradição suscitada por Robert Anthony
Nederlof
e outro, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo com o decidido, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência aplicável.

4. O prequestionamento da matéria, sem demonstração de vícios no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos.

5. Por outro lado, restou configurada omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial, sendo cabível a sua redistribuição proporcional, considerando o provimento parcial da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração opostos por Robert Anthony
Nederlof
e outros conhecidos e rejeitados.

7. Embargos de declaração opostos por
Bauke

Douwe

Dijkstra
conhecidos e parcialmente acolhidos, para fins de suprir omissão quanto ao ônus sucumbencial, que é redistribuído na proporção de
50
% para o autor e
50
% para os réus, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “A omissão quanto ao ônus sucumbencial pode ser suprida em sede de embargos de declaração, quando evidenciada a sucumbência parcial e a necessidade de redistribuição proporcional das despesas e honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2o, §14, 86, caput, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2016; TJMT, N.U 1008736-49.2021.8.11.0041; N.U 1020501-72.2023.8.11.0000; N.U 1006195-14.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de declaração opostos
tanto por

BAUKE DOUWE DIJKSTRA
quanto por

ROBERT ANTHONY NEDERLOF e
outro
contra
o acórdão de ID no
269184291 exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos
, deu parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de determinar a reintegração do apelante na posse dos imóveis concernentes à metade da área total de 1.627,37.90
há
, qual seja, aos 813.68,95 ha remanescentes
que não foram
objeto da compra e venda realizada em
22 de julho de 2003
entre o recorrente e o apelado Sr. Robert, conforme ID 51010528, p. 225, dos autos de origem.

A parte embargante,
BAUKE DOUWE DIJKSTRA,
assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto a verba sucumbencial, argumenta que, como vencedor da demanda, o ônus sucumbencial deve ser invertido, condenando a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

As partes embargantes
,
ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outro,
asseveram que o acórdão apresenta vícios de contradição, alegando que o embargado,
Bauke

Douwe

Dijkstra
, nunca foi proprietário de 50% da área em disputa, denominada Fazenda
Soroteca
V, e que a posse e propriedade da referida área sempre pertenceram à empresa
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.

Apresenta
m
prequestionamento
da matéria, com o fito de interposição de futuro Recurso Especial.

Por sua vez, o Embargado,
BAUKE DOUWE DIJKSTRA,
apresenta contrarrazões em ID.
272716858,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

Devidamente intimado, os Embargados,
ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outro,
deixaram de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
273908948.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
BAUKE DOUWE DIJKSTRA e outros

EMBARGADO(S):
ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de dois Embargos de declaração opostos
tanto por

BAUKE DOUWE DIJKSTRA
quanto por

ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outro
contra
o acórdão de ID no
269184291 exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de determinar a reintegração do apelante na posse dos imóveis concernentes à metade da área total de 1.627,37.90 há, qual seja, aos 813.68,95 ha remanescentes
que não foram
objeto da compra e venda realizada em
22 de julho de 2003
entre o recorrente e o apelado Sr. Robert, conforme ID 51010528, p. 225, dos autos de origem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA
E
EXTRA PETITA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA SOCIEDADE EM COMUM PARA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA EM IMÓVEIS RURAIS. AQUISIÇÃO DE ÁREA RURAL ISOLADAMENTE E NÃO PELA SOCIEDADE EM COMUM. IMÓVEIS OBJETO DA SOCIEDADE EM COMUM QUE NÃO SE CONFUNDEM COM OS DISCUTIDOS NOS AUTOS. AQUISIÇÃO DESTES IMÓVEIS APENAS ENTRE DUAS DENTRE AS QUATRO PESSOAS FÍSICAS SÓCIAS EM COMUM. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SOCIEDADE EM COMUM QUANTO AOS IMÓVEIS OBJETO DO LITÍGIO. DOIS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. O PRIMEIRO REFERENTE À ÁREA INTEGRAL. O SEGUNDO REFERENTE À VENDA DA METADE DA ÁREA AO REQUERIDO. DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR QUANTO À METADE REMANESCENTE. OUTRA METADE VENDIDA QUE FOI DEPOIS INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. AUTOR NOMEADO COMO ADMINISTRADOR EMPRESARIAL DESTA METADE. POSTERIOR DESTITUIÇÃO DO AUTOR COMO ADMINISTRADOR EMPRESARIAL. MERA DETENÇÃO. REQUERIDO QUE IMPEDIU O ACESSO TOTAL DA ÁREA E NÃO APENAS À SUA METADE. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO SOBRE A ÁREA REMANESCENTE QUE NÃO PERTENCE À PESSOA JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, entendendo que o apelante seria apenas administrador dos imóveis em litígio, sem direito à posse, tendo sua relação com a área sido caracterizada como mera detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão incluem:

a) A preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra
e
extra petita
e negativa de prestação jurisdicional.

b) Se cabe discutir propriedade em ação de reintegração de posse ou a origem dos valores que resultaram na compra dos imóveis objeto do litígio.

b) O reconhecimento da posse do apelante sobre metade da área litigiosa e a configuração do esbulho possessório.

c) A influência do vínculo de administração empresarial na caracterização do direito possessório ou de mera detenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de julgamento
ultra
e
extra petita
e de negativa de prestação jurisdicional, pois a alegação do apelante se confunde com o mérito do recurso, tratando, na realidade, de um suposto
error
in
judicando
e não de um
error
in procedendo
. dispositivo da sentença não trata de qualquer matéria relacionada a direito de propriedade, muito menos declarou a rescisão do citado contrato de compra e venda ou julgou pedido reivindicatório. Além disso, não há negativa de prestação jurisdicional pelo simples fato de o julgamento ter sido desfavorável à parte, tendo o juízo fundamentado sua decisão nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

4. Descabida é a discussão sobre propriedade, ou da origem dos valores que resultaram na aquisição dos imóveis em litígio pelo ora recorrente. Assevera-se que, mesmo se fosse comprovado que foi o apelado que disponibilizou os valores para que o apelante comprasse os imóveis em litígio, o pagamento por terceiro não modifica as partes ou os efeitos do contrato, com fulcro nos
arts
. 304, 305, 306 do Código Civil, pois o terceiro pagante somente teria direito a pleitear reembolso e não sub-rogação.

5. Não se aplica ao caso a caracterização de sociedade em comum, pois os imóveis discutidos nos autos foram adquiridos isoladamente por duas pessoas físicas e não integram o patrimônio da sociedade em comum formada por quatro pessoas físicas, conforme disposição contratual expressa. Inteligência dos
arts
. 122,
caput
, última parte; 987, 988 e 990 do Código Civil e dos princípios da liberdade contratual, da autonomia da vontade e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

6. A cláusula de
constituto
possessório no contrato de compra e venda e o efetivo exercício da posse confere ao autor o direito de posse sobre a metade remanescente (813.68,95 ha) da área integral de 1.627,37.90
ha
, por não ter sido objeto de venda ao requerido e não fazer parte dos bens imóveis pertencentes à pessoa jurídica criada entre apelante e apelados, da qual o recorrente foi nomeado administrador empresarial.

7. A relação de administração do autor quanto à metade da área pertencente à pessoa jurídica
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda. caracteriza mera detenção, nos termos do art. 1.198 do Código Civil, e com a destituição do requerente como administrador, resta caracterizado o esbulho sustentado pelos requeridos.

8. Por outro lado, restou configurado o esbulho possessório sobre a área remanescente de 813.68,95 ha, pertencente ao autor, diante do impedimento total de acesso pelos requeridos, excedendo os limites da posse legítima sobre a outra metade, pertencente à pessoa jurídica apelada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a reintegração do autor na posse da área remanescente de 813.68,95 ha, com redistribuição do ônus sucumbencial proporcional às partes.

Teses de julgamento:

"O pagamento de valores por terceiro não modifica a titularidade da posse ou do direito de propriedade, cabendo apenas o pleito de reembolso, salvo sub-rogação expressa, conforme
arts
. 304 a 306 do Código Civil."

"A configuração de sociedade em comum limita-se aos bens adquiridos conjuntamente pelos sócios, não abrangendo imóveis adquiridos isoladamente por uma das partes, salvo previsão contratual expressa ou aditivo específico. Inteligência dos
arts
. 122, caput, última parte; 987, 988 e 990 do Código Civil e dos princípios da liberdade contratual, da autonomia da vontade e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil)."

"A cláusula de
constituto
possessório confere direito de posse ao adquirente, sendo cabível a proteção possessória contra atos de esbulho."

"A administração de imóvel por força de contrato caracteriza mera detenção, e não posse, com fulcro no art. 1.198, caput e parágrafo único, do Código Civil, configurando esbulho a permanência após a destituição do vínculo, sendo cabível a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BAUKE DOUWE DIJKSTRA, contra sentença (ID 251159206) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedidos Liminar movida em desfavor de ROBERT ANTHONY NEDERLOF, LOURIVAL LOPPNOW e NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA., julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme cita-se:

[...]

Revelam os autos que a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar em face dos requeridos, aduzindo ser proprietário na fração de 50% (cinquenta por cento) dos seguintes imóveis: Fazenda Formosa, registrado sob a matrícula de no 19.931, Fazenda Vale do Jacobina, registrado sob a matrícula de no 19.970; Fazenda Sítio Bananal, registrado sob a matrícula de no 26.374; Fazenda Figueira Branca, registrado sob a matrícula de no 27.925; Fazenda Fortaleza, registrado sob a matrícula de no 28.056 e Fazenda Sítio Figueirinha, registrado sob a matrícula de no 27.752.

Os imóveis supracitados compõem a chamada FAZENDA SOROTECA V, a qual é objeto de instrumento particular de administração de imóvel rural firmando entre os litigantes na data de 01 de agosto de 2001, visando o fim de implantar sobre os imóveis arrolados no contrato, floresta de
Tectona

Grandis
, comercialmente conhecida como TECA
.

[...]

O requerido Robert Anthony
Nederlof
, objetivando atuar no ramo de plantio e extração de madeira (
Tectona

Grandis
), constituiu a empresa NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA, sendo o senhor Robert Anthony
Nederlof
o sócio majoritário da empresa, com 99% das quotas da empresa. Lado outro, reza no contrato social da empesa requerida, mais precisamente em sua cláusula sétima (Id. 51010525 - Págs. – 42/57), que o requerente
Bauke

Douwe

Dijkstra
, foi nomeado com sócio administrador da empresa, assim como teria a fração de 1%
(um por cento) das quotas sociais do empreendimento financeiro, conforme restou estipulado na cláusula segunda.

[...]

No caso em debate, as provas coligidas nos autos sob o crivo do contraditório, confrontam frontalmente a versão do requerente de ser copossuidor da fração de 50% (cinquenta por cento) das propriedades que compõem a Fazenda
Soroteca
V.

As provas existentes no caderno processual revelaram de forma extreme de dúvidas que o requerente, por força do contrato pactuado entre as partes (vide - Id. 51010525 - Págs. – 42/57), apenas desempenhava função de gerenciamento das atividades realizadas na empresa,
sendo ciente que as propriedades rurais e a posse dos imóveis pertenciam aos requeridos
.

Logo, o instrumento particular de administração de imóvel rural firmando entre os litigantes não deixa dúvida de que o autor da demanda atuaria como administrador, assumindo a responsabilidade legal por todas as tarefas administrativas e financeiras da atividade empresarial entre os litigantes.

O requerente atuava como condutor das atividades diárias do negócio, responsável pela assinatura de documentos, representação legal da sociedade e outras ações gerenciais. Além disso, ele também detinha uma parcela do capital social de 1% (um por cento).

Não bastasse,
é possível extrair dos documentos juntados ao feito pelas partes que, o autor na data de 23 de julho de 2003, em primeiro momento, formalizou um instrumento particular de promessa de compra e venda com o senhor José Aníbal Motta (Id. 51010525 – Págs. 99/114), referente à aquisição das propriedades que compõem a Fazenda
Soroteca
V e, posteriormente, na data de 30 de setembro de 2006, formalizou junto a empresa NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA instrumento particular de promessa de compra e venda,
efetivando a venda dos mesmos imóveis à empresa requerida
(Id. 51010525 – Págs. 115/120), tornando-se, assim, apenas administrador da área que, posteriormente teve seu contrato rompido com os requeridos.

N’outro giro, as provas também ratificaram que
o requerente nunca despendeu de qualquer tipo de valores para a aquisição das propriedades rurais que compõem a Fazenda
Soroteca
V
, tal fato foi confirmado em audiência de instrução e julgamento pelo antigo proprietário das terras objeto do litigio, o senhor José Aníbal Motta Torres, que reverberou que toda a tratativa do negócio da venda das fazendas à época, assim como os pagamentos recebidos por ele, sempre foram realizados diretamente pela parte requerida NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA, por meio de seus advogados.

Neste trilho, o único liame existente entre a parte requerente e a Fazenda
Soroteca
V, seria exclusivamente por força contratual no desempenho de suas funções de administração e de gerência sobre o bem
.

Ademais, deve ser ressaltado que tal liame já não mais subsiste no mundo jurídico, vez que os requeridos ingressaram judicialmente na comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, com “Ação de Exclusão de Sócio C/C Dissolução parcial e Apuração de Haveres com Pedido de Tutela Antecipada em face de
Bauke

Douwe

Dijkstra
”, (vide: 0001406-44.2009.811.0039), tal feito foi julgado parcialmente procedente pelo juízo a quo, determinando a dissolução da sociedade empresarial e condenando o senhor
Bauke
a restituição de valores em favor dos requeridos.

Irresignado, o Sr.
Bauke
ingressou com recurso de apelação ao juízo ad quem, contudo, o acordão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Groso, não conheceu o recurso apresentado por
Bauke

Douwe

Dijkstra
e deu provimento ao recurso apresentado por Robert Anthony
Nederlof
, “para determinar que não apenas a apuração de haveres, mas também o valor a ser restituído pelo réu
Bauke
sejam apurados em liquidação de sentença”.

Assim, como fartamente demonstrado pelas provas existentes no feito e até mesmo confessado pela parte requerente, os requeridos outorgaram poderes de administração ao requerente para representá-los e não a posse sobre os bens objetos da contenda.

Dessa forma, o ato contratual existente entre os litigantes, foi exaustivamente corroborado pelas provas existentes na presente ação, inexistindo qualquer elemento probatório em sentido contrário.

Nesse diapasão, aplicável ao caso o disposto no art. 1.208 do CC/02, in
verbis
: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

[...]

A partir disso, tem-se
que, aqueles
atos que resultam de uma concessão do
dominus
, da condescendência ou indulgência não induzem à posse.

[...]

Assim, tratando-se de mera relação contratual, como já delineado, não pode o detentor se opor à desconstituição da situação fática por iniciativa do verdadeiro possuidor
.

[...]

Friso que a posição de mero detentor da parte autora decorre dos fatos narrados e comprovados seja pelos documentos acostados seja pelos depoimentos tomados.

Por fim, conforme se extrai do Id. 51010528, Págs. 236/238, a Sexta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na data de 19 de setembro de 2010, concedeu em favor do autor liminar de reintegração de posse.

Desde então, as partes litigantes permanecem na composse do imóvel, vez que cada parte usufruí de 50% (cinquenta por cento), da área total da Fazenda
Soroteca
V.

Entretanto, apesar da improcedência dos pedidos, o que levaria à revogação da liminar, entende-se que tal questão somente pode ser revista pelo Juízo Ad Quem
.

Por tudo que foi exposto, DECIDO:

a)
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito
com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b)
Condenar a parte requerente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
;

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 251159215), o apelante suscita a seguinte preliminar:

Nulidade parcial da sentença: julgamento
ultra
e
extra petita
e negativa de prestação jurisdicional

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Posse efetiva do apelante sobre a área e configuração do esbulho

Os apelados Robert Anthony
Nederlof
e
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda., por sua vez, apresentam contrarrazões (ID 251159226) nas quais rebatem as alegações do recorrente e postulam pela revogação da liminar de composse proferida no acórdão do Agravo de Instrumento no 94637/2010 (0094637-14.2010.8.11.0000), de 01/12/2010, pela extinta Sexta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do então Desembargador, ora aposentado, Juracy
Persiani
(certidão de ID 252205653).

Dispensado o parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 251159222, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 252205683.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
BAUKE DOUWE DIJKSTRA

APELADOS:
ROBERT ANTHONY NEDERLOF

NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedidos Liminar movida em desfavor dos apelados, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Porém, quanto à liminar proferida no Agravo de Instrumento n.o 94637/2010 (0094637-14.2010.8.11.0000), proferida em 01/12/2010 para deferir liminarmente a reintegração de posse ao ora apelante, nos limites da composse de 50% sobre a área da Fazenda em litígio, o Juízo
a quo
preferiu que essa tutela de urgência fosse revista em Segunda Instância.

Em síntese, o Juízo Singular entendeu que o autor/apelante, embora alegasse ser copossuidor de 50% da área da Fazenda
Soroteca
V, não teria conseguido demonstrar a posse de fato sobre o imóvel, tampouco o esbulho alegado.

Asseverou que ficou comprovado que sua relação com os imóveis decorreu exclusivamente do contrato de administração firmado entre as partes, caracterizando-se como mero detentor.

Ademais, a sentença ressaltou que o autor nunca realizou qualquer pagamento para aquisição dos bens, sendo todas as tratativas e transações financeiras conduzidas pela empresa ré, ora apelada.

Por fim, considerando que a posse teria decorrido de mera permissão contratual e que o vínculo jurídico de administrador foi inclusive dissolvido em Ação de Exclusão de Sócio C/C Dissolução parcial e Apuração de Haveres com Pedido de Tutela Antecipada, o Magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, fundamentando-se nos artigos 1.208 e 1.196 do Código Civil.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo apelante.

1. Nulidade parcial da sentença: julgamento
ultra
e
extra petita
e negativa de prestação jurisdicional

O apelante sustenta que a sentença incorre em julgamento
ultra petita
e
extra petita
, além de caracterizar negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão objurgada tratou de questões relacionadas ao direito de propriedade, tema que não seria objeto da presente demanda, pois visa exclusivamente a proteção da posse.

Assim, assevera que a questão da propriedade deve ser resolvida em ações de caráter petitório, não cabendo ao magistrado, em sede de ação possessória, discutir o domínio dos bens.

Destaca que o pedido da inicial se limita ao direito possessório para reaver a posse de área, originalmente no total de 1.627,37 ha, localizada na Comarca de Cáceres-MT.

Ressalta, também, equívoco na sentença quanto à fundamentação de que o contrato de compra e venda, pactuado entre José Anibal Motta com o ora apelante, é referente “à venda dos mesmos imóveis” objeto do contrato de compra e venda pactuado com a “empresa
Nederlof
”.

Isso porque, os
IDs
citados pelo Juízo
a quo
para afirmar que a avença entre as partes envolveria a venda das mesmas áreas do imóvel, na verdade comprovam o contrário: que o apelante inicialmente comprou do Sr. José Anibal a área integral do imóvel (1.627,37 ha) e, posteriormente, vendeu metade desta área (813.68,95 ha) para o apelado Robert
Nederlof
, o qual, anos depois, vendeu os 813.68,95 ha à pessoa jurídica, ora apelada,
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.

Sustenta, ainda, que os pormenores da negociação da venda da área sequer foi tema requerido em defesa.

Ademais, assevera que, diversamente do que fora afirmado na Sentença, consta nos relatos da audiência de instrução que o antigo proprietário das terras objeto do litígio, o senhor José Aníbal Motta Torres, confessou não saber se houve o pagamento da dívida conforme fora pactuado no aditivo.

Assim, aduz que resta notório o grave equívoco do Juízo
a quo
ao afirmar que o depoimento do Sr. Anibal ratificou a afirmação de que o Apelante “nunca despendeu de qualquer tipo de valores para aquisição das propriedades”.

Desse modo, destaca que esta discussão sobre quem pagou pela propriedade da área é tema fora do direito possessório, além de inexistir qualquer ação de rescisão do referido negócio jurídico entre José Anibal e o apelante, ou qualquer documento que comprove inadimplência a invalidar a supracitada compra e venda, denotando-se o equívoco da sentença ao se desviar do objeto da demanda.

Pois bem
. Em que pese o apelante sustentar julgamento
ultra
e
extra petita
ou negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito, pois envolve, na realidade, sustentação de suposto
error
in
judicando
e não
error
in procedendo
quanto aos fundamentos da decisão objurgada, pois o
dispositivo
da sentença não trata de qualquer matéria relacionada a direito de propriedade, muito menos declarou a rescisão do citado contrato de compra e venda ou julgou pedido reivindicatório.

Nesse sentido, cita-se a doutrina de Marcelo Ribeiro,
in
verbis
:

[...]

O erro de julgamento, ou equívoco de julgamento, decorre de uma má ou incorreta percepção dos fatos e das alegações deduzidas em juízo, cujo resultado prático reside em injusta conclusão
. Na avaliação do autor-recorrente, por exemplo, apesar de farto material probatório acerca da ocorrência de dano moral, ao final, concluiu o magistrado por mero aborrecimento, julgando, em seguida, improcedente o pedido de indenização.
Em casos assim, almeja-se a
reforma
da decisão, e a decisão proferida pelo julgamento do recurso substitui a decisão
original
.
[...]
(RIBEIRO, Marcelo.
Processo Civil
. 3 ed. Rio de Janeiro: Método, 2023; p. 917)

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - MINASCAIXA - CESSÃO DE CRÉDITO - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO IN JUDICANDO - ERROR IN PROCEDENDO - CASSAÇÃO SENTENÇA. 1 -
É chamado
error
in
judicando
o erro na apreciação da questão de direito ou da questão de fato, ou de ambas, requerendo-se, em consequência, a reforma da decisão. Por outro lado, o
error
in procedendo caracteriza-se pelo vício de natureza formal, apto a invalidar o ato judicial
. 2 - A aplicação do procedimento típico de execução fiscal em ação que visa executar título extrajudicial de natureza não tributária fundado em nota promissória configura
error
in
judicando
. 3 - A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente acarreta a nulidade da sentença por
error
in procedendo.

(TJ-MG - AC: 10210930019802001 Pedro Leopoldo, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023) [grifo nosso]

Assevera-se que, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional pelo fato
do
julgamento ser contrário ao pretendido pela parte.

Verifica-se que a sentença fundamentando-se atendendo ao disposto no art. 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
e as teses devem ser apreciadas no mérito deste recurso.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Posse efetiva do apelante sobre a área e configuração do esbulho

O apelante aduz que é proprietário e possuidor de metade da Fazenda
Soroteca
V (813,68 ha) desde 23/07/2003.

Esclarece que, inicialmente, firmou contrato com o Sr. Anibal, vendedor, em julho de 2003 (ID 51010525, p. 99/114), para comprar a
área total de 1.627,37 há
.

Em seguida, o apelante firmou, também em julho de 2003 (ID 51010528, p. 213), contrato com o
apelado
Robert
Nederlof
,
comprador e pessoa física
que não se confunde com a apelada
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda., para vender apenas
813.68,95 ha da área original de 1.627,37 ha
, ou seja,
ao Sr. Robert
Nederlof
teria sido vendida apenas
metade (50%)
da área original pertencente ao apelante
.

Anos depois, esclarece que, em 30 de setembro de 2006,
o Sr. Robert
Nederlof
vendeu à pessoa jurídica
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda. apenas a área referida que já lhe pertencia
, qual seja, a de
813.68,95 ha
da área original, conforme ID 51010525, p. 116.

Ressalta que, no instrumento contrato de compra e venda pelo qual vendeu a área de 813.68,95 ha ao apelante Sr. Robert
Nederlof
, a
cláusula primeira
declara que o apelante detinha a posse de toda a área de 1.627,37 ha, conforme ID 51010528, p. 213.

Assevera, ainda, que em razão do
contrato de administração de imóvel rural
(ID 51010525 - Págs. – 64) detinha a posse da área total de
1.627,37 ha
.

Destaca que o referido contrato não abrangia apenas a administração da área, mas também a exploração dos imóveis para rateio, ao final, de lucro e de despesas na proporção de 50% para cada parte sobre toda a área, nos termos da
cláusula sexta
do contrato.

Assim, aduz que não seria mero gerente administrador da área objeto do litígio, tal qual afirmou a sentença, mas também investidor, pois contribuiu para o florestamento da área com Teca e, após 25 anos do plantio, teria direito ao citado rateio do lucro para com os recorridos.

Por conseguinte, argumenta que seria inviável considerar que o apelante detinha mera detenção, pois o recorrente concorria com o apelado em 50% das despesas e lucros na implantação da floreta de Teca.

Ressalta que este contrato restou incontroverso, pois seu conteúdo não foi questionado pelos apelados.

Sustenta também que, a
cláusula quarta e parágrafo único do contrato de administração de imóvel rural
(ID. 51010525 - Pág. 64) garantem ao autor, ora apelante, amplo direito de exercício possessório sobre a totalidade dos imóveis que compõem os mencionados 1.627,37 ha, além de conferir amplos poderes de gerenciamento.

Destaca, ainda, que o Voto do acórdão do Agravo de Instrumento n.o 94637/2010 reconheceu que o citado contrato não era apenas de administração, mas de verdadeira sociedade de fato entre as partes, com estipulação de partilha de lucros e despesas na exploração do reflorestamento.

Além disso, assevera que, o fato de tramitar ação de exclusão do apelante como sócio da empresa
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda. (no 0001406-44.2009.811.0039) não é matéria relevante a ser tratados neste processo.

Assevera que, apesar de já ter sido proferia sentença determinando a referida dissolução da sociedade empresarial e condenando o apelante à restituição de valores aos apelados, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade (
Querela
Nullitatis
) no 1001267-50.2024.8.11.0039, em trâmite na Vara Única de São José dos Quatro Marcos.

No que tange à posse, ressalta que este egrégio Tribunal de Justiça teria reconhecido seu direito possessório ao conceder a liminar de reintegração de posse no Agravo de Instrumento n.o 94637/2010.

Sustenta que, nos termos da
cláusula sétima do primeiro contrato de promessa de compra e vend
a entre o apelante e o Sr. José Anibal, já citado acima, pelo qual o recorrente comprou a área total de 1.627,37.90 ha em julho de 2003, a posse integral da área foi transmitida ao apelante mediante
constituto
possessório (
cláusula
constituti
).

Ademais, novamente quanto ao citado contrato de exploração da área, assevera que se extrai do referido instrumento que a função do apelante é de promover com exclusividade todos os atos necessários (manutenção, gerenciamento, supervisão e acompanhamento da floresta) a proporcionar o melhor desenvolvimento das florestas de Teca, já instaladas, como mencionado e corroborado pelos documentos e fotos inclusas na inicial.

Além disso, sustenta que também foi comprovada a posse de fato sobre toda a área, mediante os relatos das testemunhas Reginaldo Vale, Claudio Soares Menezes e Odair José
Delforno
na audiência de justificação (ID 51010528, p. 71/79).

Assim, aduz que, diante de tais fatos, é plausível considerar que os atos de vigilância e atos de exploração da integralidade da área (plantio), narrados pelas testemunhas na audiência, também sejam suficientes para configurar a posse do apelante sobre a referida área.

Ademais, ressalta que, sequer pode o estrangeiro ou a pessoa jurídica estrangeira não autorizada, exercer posse ou qualquer direito real sobre imóveis em faixa de fronteira, tendo em vista que o município de Cáceres (MT) está situado em distância inferior a 150 (cento e cinquenta) quilômetros da área da divisa entre o Brasil e a Bolívia, e, como tal, à luz da Lei 6.634/79 (art. 1°), combinado com o art. 1° do Decreto 85.064/80 que o regulamenta, trata-se de imóveis situados em Faixa de Fronteira.

No que concerne ao esbulho, esclarece que restou devidamente configurado a partir do dia 13/07/2009, sendo repetido no dia 16 de julho do corrente ano, quando os funcionários e prepostos dos apelados impediram o ingresso do apelante nos imóveis em litígio, impossibilitando os trabalhos de desbastes, ou seja, impediu o Recorrente de realizar o serviço que até então detinha de amplo direito.

Assevera que, o relato da testemunha Ademir
Delforno
na audiência de instrução, além de confirmar a posse do apelante, também comprova a ocorrência do esbulho.

Além disso, destaca que o informante Lourival
Loppnow
, procurador e preposto da apelada
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda., relatou em juízo que quem realizou as tratativas de compra da área foi o apelante e que, no
dia-a-dia
da fazenda, quem a administrava era o recorrente e, por outro lado, confirmou que foram contratados seguranças para impedir a entrada do apelante na área.

Ademais, aduz que o esbulho também foi descrito no Boletim de Ocorrência no 2020600.09.021500-1, registrado junto ao Batalhão de Polícia Militar de Cáceres/MT no dia 16/07/2009, pelo Sr. Cláudio Soares Menezes, então procurador do Apelante (acostado aos autos na id. 51010525 - Pág. 69 e 71).

Outrossim, destaca a prova documental, quanto ao esbulho, no relatório de trabalho enviado ao apelante pelo engenheiro Reginaldo do Valle, em 20 de julho de 2009, no qual o profissional certifica que não pôde adentrar ao imóvel por impedimento de seguranças a mando da apelada
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda (id. 51010525 - Pág. 76).

Os apelados, por sua vez, sustentam que não restaram provadas a posse ou a turbação alegada pelo recorrente.

Asseveram que o recorrido jamais deteve posse ou propriedade sobre os imóveis, pois era mero administrador da área, tendo plena consciência de que a propriedade e posse dos imóveis era da apelada
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.

Sustentam que a empresa
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda. fez investimentos na área e, portanto, tem direito de permanecer na posse do imóvel.

Aduzem que o pagamento integral da área foi realizado apenas por sua verdadeira proprietária, qual seja, a já citada pessoa jurídica
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda., conforme fls. 854/862 dos autos de origem.

Sustentam que o próprio vendedor original da área integral, Sr. José Anibal Motta Torres, teria sustentado, em declaração juntada nas fls. 853 dos autos de origem, datada de 26/03/2014, que teria realizado a venda da integralidade das áreas para
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda., sendo
esta
a legítima proprietária.

Alegam, ainda, que não há prova nos autos de que as fazendas que constituem a “
Soroteca
V” fazem parte do instrumento particular de administração de imóvel rural e, assim, as referidas fazendas seriam de propriedade da pessoa jurídica
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.

Asseveram, portanto, que os imóveis em litígio não fazem parte do “instrumento particular de administração de imóvel rural”.

Aduzem, portanto, que a atuação do apelante nos imóveis em litígio ocorreu apenas porque o recorrente era administrador da pessoa jurídica
Nederlof
, cuja destituição do cargo decorreu de irregularidades que praticou em todas as empresas do apelado Sr. Robert.

Alegam que, em razão das irregularidades mencionadas, ingressou com Ação de Exclusão de Sócio c/c dissolução parcial e apuração de haveres com pedido de tutela antecipada (código: 21212 - número/ano: 484/2009), que tramita na Comarca de São José dos Quatro Marcos, com a finalidade de excluir o Sr.
Bauke

Douwe

Dijkstra
da sociedade das empresas, bem como promover à devolução de valores milionários apropriados indevidamente por ele no período em que foi administrador das empresas, e que a ação teria sido julgada procedente nas três instâncias, apenas pendente de trânsito em julgado.

Quanto à mencionada Ação Declaratória de Nulidade (autos n.o 1001267-50.2024.8.11.0039), sustentam que esta ação foi julgada improcedente, por se tratar de verdadeira “aventura jurídica” e já teria transitado em julgado.

Citam outros processos nos quais o apelante teria agido com o mesmo
modus operandi
de atuar como administrador da empresa proprietária das áreas para depois demandar por reintegração de posse, cujas respectivas ações teriam sido julgadas improcedentes.

Por fim, asseveram que o apelante não tem nem a propriedade, nem a posse do imóvel, sendo mero detentor.

Requerem, ainda, a revogação da decisão de composse proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 94637/2010, que tramitou na então Sexta Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem
. É importante asseverar que, para a reintegração de posse, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos
art. 561 e 567 do CPC
, quais sejam: (I)
a sua posse
; (II)
a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu
; (III)
e a continuação ou a perda da posse
.

E no que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Assim,
descabida é a discussão sobre propriedade
, ou da origem dos valores que resultaram na aquisição dos imóveis em litígio pelo ora recorrente.

Assevera-se que, mesmo se fosse comprovado que foi o apelado que disponibilizou os valores para que o apelante comprasse os imóveis em litígio, o pagamento por terceiro não modifica as partes ou os efeitos do contrato, com fulcro nos
arts
. 304, 305, 306 do Código Civil, pois o terceiro pagante somente teria direito a pleitear reembolso
e não sub-rogação
,
in
verbis
:

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Parágrafo único.
Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste
.

Art. 305.
O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor
.

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.

Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação.

No caso em exame, verifica-se que o apelante postula pelo reconhecimento de seu direito possessório sobre toda a área objeto da demanda (1.627,37 ha), conforme cita-se:

[...]

O provimento integral do presente recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito possessório do Apelante sobre a área objeto da demanda, uma vez que ficou cabalmente demonstrado nos autos o exercício da posse e a ocorrência do esbulho possessório praticado pelos Apelados
em 100% da área quando considerado como Administrador e 50% da área por ele possuída, na condição de proprietário
.

[...] (ID 251159215) [grifo nosso]

Observando-se a ordem cronológica dos negócios jurídicos em exame, primeiramente verifica-se que o recorrente, juntamente com o Sr.
Auke

Dijkdstra
e o Sr. Juarez Slaviero Miró Guimarães, firmou com o apelado, Sr. Robert Anthony
Nederlof
, em
01 de agosto de 2002
, o “
Instrumento Particular de Administração de Imóvel Rural
”, de cujo contrato destaca-se:

ROBERT ANTHONY NEDERLOF
[...]
e sua esposa SORAYA FRIEDA NEDERLOF
[...]
doravante nominados de PRIMEIROS
e de outro lado,
AUKE
DIJKSTFtA
[...];
JUAREZ SLAVIERO MIRO GUIMARÃES
[...];
e,
BAUKE DOME DIJKSTRA
[...]
adiante nominados como SEGUNDOS
, têm entre si certo e ajustado o seguinte:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os PRIMEIROS contratantes são senhores e possuidores dos seguintes imóveis localizados: na cidade de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso
, adquiridos através do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda datado de 16/11/2000, junto a
Aulce

Dijkstra

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA: Os SEGUNDOS contratantes são senhores e possuidores dos seguintes imóveis, localizados na cidade de São José dos Quatro Marcos,
Mato Grosso e que confrontam com os imóveis descritos na cláusula anterior:

Imóvel rural com área total de 108,5081 hectares, denominado "Fazenda
Catuar
, com as confrontações constantes da Matrícula n° 003 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste;

Imóvel rural com área total de 120,3219 hectares, denominado "Sitio São João" com as confrontações constantes da Matrícula n° 3.478 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D 'Oeste;

Imóvel rural com área total de 183,3592 hectares, com as confrontações constantes da Matrícula n° 7.063 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste.

Imóvel rural com área de 73,4367 hectares, denominado "Fazenda Água Boa", com as confrontações constantes da Matrícula n° 002-A do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste;

Imóvel rural com área total de 13,3556 hectares, denominado "Sítio Nossa Senhora Aparecida", com as confrontações constantes da Matrícula n° 3.761 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste.

O Imóvel rural com área total de 44,3468 hectares, denominado "Sitio Primavera", com as confrontações constantes da Matrícula n° 041 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste.

CLÁUSULA TERCEIRA
- As partes reconhecem, através do presente instrumento particular, que nos imóveis descritos nas cláusulas primeira e segunda, confrontantes entre si,
encontra-se plantada e atualmente em fase de crescimento uma floresta de madeira TECA, numa área total de 800 ha
(oitocentos hectares).

[...]

CLÁUSULA QUARTA
–
Convencionam as partes que até o último corte (corte raso), previsto para ser realizado em aproximadamente 25 anos a contar da assinatura do presente instrumento, a administração, aí compreendida a manutenção, gerenciamento, supervisão acompanhamento da floresta mencionada na cláusula anterior, será feita:

Parágrafo único – Para o atingimento dos fins visados pelas partes e a viabilização dos serviços a serem prestados, constantes do caput da presente cláusula, aos SEGUNDOS contratantes terão amplos poderes para tomada de decisões, objetivando a conservação e a boa formação da floresta
.

[...]

CLÁUSULA SEXTA
–
A cada corte realizado, a receita líquida obtida em cada extração de madeira da floresta será partilhada em 50% (cinquenta por cento) para os PRIMEIROS e 50% (cinquenta por cento) para os SEGUNDOS contratantes, inclusive quando do último corte (corte raso), independentemente
da
floresta estar situada em imóvel dos PRIMEIROS contratantes ou dos SEGUNDOS contratantes
.

[...]

CLÁUSULA OITAVA
–
O presente contrato terá a duração
aproximada de 25 (vinte e cinco) anos, contado a partir da data da assinatura
do mesmo
, prazo estimado para ser realizado o último corte (corte raso)
.

CLÁUSULA NONA
–
Se forem realizados novos plantios

nos imóveis de referidos nas cláusulas primeira e Segunda
, ou em
outros imóveis que forem adquiridos pelas partes
, o aqui ajustado pelas partes também prevalecerá tanto para as despesas como receitas que dali advierem
.

[...]

(ID 51010525, autos de origem, p. 64-67) [grifo nosso]

Do contrato supracitado, em que pese a área objeto
do
litígio não estar inserida na relação de imóveis citados na cláusula segunda,
de maneira precipitada poderia se concluir que estaria abrangida na avença em razão da cláusula nona
, a qual dispõe que seriam objeto do contrato também os “[...]
outros imóveis que forem adquiridos
pelas partes
[...]” para a realização do plantio de “Teca”.

Porém, conforme disposto na própria cláusula (“[...]
pelas partes
[...]”), deveriam ser imóveis
adquiridos pelas partes
da sociedade em comum, quais sejam: Sr.
Auke

Dijkdstra
, Sr.
Juarez Slaviero Miró Guimarães
,
o apelante
e o
Sr. Robert Anthony
Nederlof
.

Isso deriva não só da
disposição expressa da supracitada cláusula
, mas do fato de que, uma vez que a
sociedade em comum
não conta com personalidade jurídica própria das pessoas jurídicas,
todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais e todos os bens são de titularidade comum dos sócios
, nos termos dos
arts
. 988 e 990 do Código Civil
,
in
verbis
:

[...]

Art. 988.
Os bens
e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual
os sócios são titulares em comum
.

[...]

Art. 990.
Todos os sócios
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.

[...] [grifo nosso]

Ademais, também não seria possível a interpretação extensiva para desconsiderar a exigência da cláusula nona, a qual determina que só ingressarão na sociedade em comum imóveis com plantio de “Teca” que forem adquiridos
pelos sócios
, e não por um ou outro isoladamente, sob pena de se violar o princípio da liberdade contratual, a autonomia da vontade, a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), se confundir a pessoa física, isolada, com a sociedade em comum e não se observar o teor do art. 987 do Código civil, que exige
prova por escrito das relações entre os sócios e terceiros
, ou seja: somente por um aditivo contratual ou um novo contrato de sociedade em comum, por escrito, seria possível estabelecer que toda e qualquer aquisição de imóveis voltados ao plantio de “Teca”, ainda que isoladamente,
em separado
,
por qualquer das pessoas físicas indicadas no Instrumento
, também deveria fazer parte da citada sociedade. Vejamos:

[...]

Art. 987. Os sócios,
nas relações entre si ou com terceiros
,
somente por escrito
podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

[...] [grifo nosso]

Ademais, destaca-se, ainda, que não se pode sujeitar as compras e vendas posteriores de posse de imóveis, apenas entre o apelante e o apelado, como condição suspensiva tácita para que esses negócios jurídicos resultassem em novos bens a serem de posse da sociedade em comum, pois seria condição vedada pelo ordenamento jurídico, já que sujeita ao puro arbítrio da vontade de apenas uma das partes do citado “Instrumento de Administração do Imóvel”, qual seja, o ora apelante, possibilidade vedada pelo art. 122 do Código Civil,
in
verbis
:

[...]

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que
privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o
sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

[grifo nosso]

Desse modo, os negócios jurídicos envolvendo apenas o apelante e o apelado Sr. Robert, quanto à área de 1.627,37 ha e, posteriormente, sua metade, não se enquadram na citada cláusula nona da “Sociedade em Comum” e, consequente, a posse dos mesmos deve ser averiguada por
outos
elementos de prova.

Nesse sentido, cita-se que, após a celebração do citado “Instrumento Particular de Administração de Imóvel Rural”,
apenas o ora apelante e o apelado, Sr. Robert
, quase um ano após, firmaram, em
22 de julho de 2003
, o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e venda pelo qual o recorrido (Sr. Robert
Nederlof
) comprou do recorrente a posse de 813.68,95 ha de uma área total de 1.627,37 ha
(ID 51010528, p. 225). Deste contrato, cita-se as seguintes cláusulas:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA
–
Os promitentes vendedores declaram sob às penas da Lei serem senhores e legítimos possuidores dos imóveis abaixo descritos, com área ad mesuram de 1.627,37.90
ha
(mil seiscentos e vinte e sete hectares, trinta e sete ares e noventa centiares),
dos quais prometem e vendem ao promissário comprador a parte ideal de 813.68,95 ha
(oitocentos e treze hectares, sessenta e oito ares e noventa e cinco centiares) os quais se e encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais, fiscais, pessoais ou reipersecutórios que lhes impeçam de plenamente aliená-los, exceto pelos ônus mencionados nestes instrumento de contrato:

[...]

CLÁUSULA QUINTA
–
Concomitante à assinatura do presente instrumento de contrato, os promitentes vendedores imitem o promissário comprador na posse de todos os imóveis ora prometidos de venda, através da cláusula
constituti
, podendo doravante
o promissário comprador ou seus prepostos ingressar livremente no imóvel como se seu plenamente fosse
, ficando, inclusive, autorizado a erigir as benfeitorias que entender necessária à plena exploração do imóvel, que será destinado, a priori, para fins de implantação de reflorestamento
.

[...] (ID 51010528, p. 225 e 213) [grifo nosso]

E no dia seguinte, em
23 de julho de 2003
, o ora apelante firmou, com o Sr. José Anibal Motta Torres (vendedor), o
instrumento particular de promessa de compra e venda de toda a área do litígio (1.627,37 ha)
, qual seja, a entre o ora apelante (comprador) e o Sr. José Anibal Motta Torres (vendedor), (ID 51010525, p. 99/114), o qual envolveu a compra da
posse
sobre a citada área integral (1.627,37 há), dentro da qual separou-se a citada área de 813.68,95 ha vendida ao apelado Sr. Robert. Deste contrato, cita-se:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA
– Os promitentes vendedores declaram – sob às penas da Lei - serem senhores e legítimos
possuidores

dos imóveis abaixo descritos, com área ad
mensurum
de 1.627,37.90
ha
(mil seiscentos e vinte e sete hectares, trinta e sete ares e noventa centiares), OS quais se encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais, fiscais, pessoais ou reipersecutórios que lhes impeçam de plenamente aliená-los, exceto pelo [sic] ônus mencionados neste instrumento de contrato:

[...]

CLÁUSULA SÉTIMA
–
Concomitante à assinatura do presente instrumento de contrato, os promitentes vendedores imitem
o promissário comprador
na posse de todos os imóveis ora prometidos de venda, através da cláusula
constituti
, podendo doravante
o promissário comprador
ou seus prepostos
ingressar livremente no imóvel
como se seu plenamente fosse
, ficando, inclusive, autorizado a erigir as benfeitorias que entender necessária à plena exploração do imóvel, que será destinado, a priori, para fins de implantação de reflorestamento
.

(ID 51010525, p. 100 e 109 dos autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, em
30 de setembro de 2006
, o Sr. Robert
Nederlof
vendeu à pessoa jurídica
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda
., ora também apelada, apenas a área referida que já lhe pertencia, qual seja, a de
813.68,95 ha
da área original, conforme ID 51010525, p. 116.

Assim, primeiramente,
além dos citados contratos de compra e venda de posse de imóvel não fazerem parte da citada “Sociedade em Comum”, constata-se as
cláusulas de
constituto
possessório
foram previstas em ambas as avenças.

Quanto ao conceito e características do
constituto

possessório
ou
cláusula
constituti
, cita-se a doutrina de Marcus Vinícius Motter Borges:

Não tendo havido de fato a transferência da posse direta, a existência do
constituto
possessório – instrumento que permite a transmissão consensual da posse, mesmo sem o exercício real de poder físico sobre a coisa, operacionalizado pela chamada cláusula
constituti
normalmente aposta nas escrituras de venda e compra – é determinante para que o adquirente receba o
ius

possessionis
e, como consequência, possa se valer das ações possessórias para alcançar coercitivamente o bem das mãos do alienante ou de
terceiro
.

(BORGES, Marcus Vinícius Motter. Curso de Direito Imobiliário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023)

E conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de transferência da posse constante na escritura pública (
constituto
possessório) é uma das formas de aquisição da posse pelo comprador, sendo cabível, em caso de esbulho, sua defesa por meio da ação
reintegratória
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI.
INTERESSE PROCESSUAL DA ADQUIRENTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
a cláusula
constituti
apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta
, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho.

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 760.155/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
de 13/11/2015.)

[Grifo nosso]

DIREITO CIVIL.
POSSE. AQUISIÇÃO. CONSTITUTO POSSESSÓRIO
. MANEJO DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE.

1. O recurso especial não pode ser conhecido na hipótese em que a parte indica de maneira errônea o dispositivo supostamente violado.

Inteligência da Súmula 284/STF.

2. Não é de se exigir do Tribunal que conheça de fato superveniente ao julgamento do recurso de apelação, ainda que anterior ao julgamento dos respectivos embargos de declaração. Ao julgar a causa, o Tribunal a analisa consoante os fatos ocorridos até o julgamento; os embargos de declaração se prestam apenas ao esclarecimento das questões julgadas, do modo como se manifestavam à época.

3. Eventual sentença que poderia influir no julgamento da causa, proferida em outro processo, não deve ser levada em consideração se posteriormente reformada pelo Tribunal.

4. A regra do art. 129 do CPC destina-se a coibir a utilização do processo para fim ilícito, por ambas as partes, autor e réu. Na hipótese em que uma das partes alegadamente se vale do processo para pleitear direito inexistente, a norma não é aplicável.

5.
Na posse, o elemento corpus não demanda, para sua caracterização, a apreensão física do bem. Esse elemento, em vez disso, consubstancia 'o poder físico da pessoa sobre a coisa, fato exterior em oposição ao fato interior' (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil). Consoante a doutrina de Ihering, a posse caracteriza-se pela visibilidade do domínio e é possível que ela tenha, historicamente, se iniciado pela ideia de poder de fato sobre a coisa, mas a evolução demonstrou que ela pode se caracterizar sem o exercício de tal poder de maneira direta.

6. O adquirente de imóvel que não o ocupa por um mês após a lavratura da escritura, com cláusula de transmissão expressa da posse, considera-se, ainda assim, possuidor, porquanto o imóvel encontra-se em situação compatível com sua destinação econômica. É natural que o novo proprietário tenha tempo para decidir a destinação que dará ao imóvel, seja reformando-o, seja planejando sua mudança.

7.
Se na escritura pública inseriu-se cláusula estabelecendo
constituto
possessório, é possível ao adquirente manejar ações possessórias para defesa de seu direito
.

8. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp n. 1.158.992/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011,
DJe
de 14/4/2011.) [Grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI. AQUISIÇÃO DA POSSE COMPROVADA. QUALIDADE DE POSSUIDOR INDIRETO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE PARA O MANEJO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM ESPÉCIE
. IMÓVEL ALIENADO EM PERÍODO ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO CORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ.

1. Inexistência de prequestionamento dos
arts
. 264 e 515, § 1o, do CPC, acarretando o não conhecimento do recurso no ponto. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A violação ao art. 535 do CPC não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem
pronunciou-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.

3.
A aquisição da posse ocorre também pela cláusula
constituti
, inserida em escritura pública de compra e venda de imóvel
, o que autoriza o manejo dos embargos de terceiro pelo adquirente, quando penhorado o imóvel no âmbito da execução.

4. Não se configura fraude à execução a alienação de bens ocorrida antes da citação do devedor. Incidência da Súmula 375/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 860.044/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2011,
DJe
de 1/7/2011.) [Grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgados de Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA.

I
O
constituto
possessório, é uma forma de aquisição derivada da posse, por meio da qual se dispensa a prática de atos materiais para o seu exercício, validando a transferência da posse ao comprador mediante cláusula contratual
.

II Do
compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes no artigo 561, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 927, do Códex Processual), quais sejam, a comprovação da posse e a prova do esbulho praticado pelo requerido.

III
Diante da robusta prova apresentada pela autora, imperativa a recuperação da posse dos imóveis por quem efetivamente é possuidor
.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0044051-79.2015.8.09.0120, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 04/04/2022,
DJe
de 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTITUTO POSSESSÓRIO
- ADQUIRENTE - POSSE - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA - ESBULHO CONFIGURADO - TUTELA POSSESSÓRIA - CONCESSÃO - A ação de reintegração de posse constitui instrumento adequado à tutela da posse adquirida por
constituto
possessório, não havendo que se falar em falta de interesse de agir pelo fato de o autor não ter chegado a exercer poder físico sobre a coisa -
Faz jus à proteção possessória aquele que, tendo adquirido a posse por
constituto
possessório estipulado em contrato de promessa de compra e venda, depara-se com a injusta resistência da parte contrária em efetivar a tradição do bem, a caracterizar o esbulho
.

(TJ-MG - AC: 10701140097356004 Uberaba, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/11/2016, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2016)

Por outro lado, verifica-se que o apelante sustenta em sua narrativa que teria direito possessório não só sobre a área remanescente da venda, ou seja, a que não foi objeto do contrato de compra e venda com o Sr. Robert (813.68,95 ha da área total de 1.627,37 ha), mas também da outra metade da qual o Sr. Robert lhe teria comprado, também de extensão de 813.68,95 ha, sob os seguintes argumentos:

[...]

Em sua inicial, o Requerente, ora Apelante, esclareceu ser proprietário de 50% (cinquenta por cento) da área, e ainda, aduziu que
entabulou instrumento particular de administração de imóvel rural junto aos Requeridos, ora Apelados
, no intuito de implantar sobre os imóveis arrolados em contrato, uma floresta de
Tectona

Grandis
, conhecida como madeira TECA.

3. O pacto para administração e exploração dos imóveis tinha como escopo abranger áreas adquiridas, e as que eventualmente viesse a ser adquiridas durante a vigência contratual, sendo delimitada a área objeto da presente lide e o pertencente a cada uma das partes, sendo que
o Autor, seria o Administrador da totalidade
, conforme trecho da exordial:

[...]
a propriedade é exercida à razão de 50% para cada parte, mas, no entanto,
por força do noticiado contrato
, a posse vinha, desde a aquisição, sendo exercida exclusivamente pelo Requerente
[...]

[...]

Posteriormente,
houve a alienação de apenas 50% dessa área para a pessoa física Sr. Robert Anthony
Nederlof
– limitando a venda no total de 813,68,95 ha, conforme trecho do contrato juntado nos autos (id. 51010528 – pág. 213)

[...]

Tornando incontroverso que a venda fora realizada, porém a parte Requerente/Apelante
permaneceu com metade (50%) da área
.

[...]

Pois bem. A partir de então, seguiu um novo cenário,
quando a parte

Requerente passou a administrar a totalidade da área
.

[...]

Ocorre que, lamentavelmente, os Requeridos passaram, injustificadamente, a turbar a posse até então por si exercida,
e mais precisamente, no dia
16/07/2009
, os prepostos do Requerente foram impedidos de entrar nos imóveis
, eis que os requeridos contrataram seguranças armados e colocaram cadeados nas entradas, configurando o esbulho possessório, motivo pelo qual lavraram o boletim de ocorrência.

Após diversos atos processuais, inclusive, houve a interposição de Agravo de Instrumento com acórdão juntado nos ids. 51010528, Págs. 236/238, mantendo o Autor/Apelante na posse do imóvel
em razão de COMPROVAR a sua propriedade e sua (com)posse em 50% da área
.

[...]

Denota-se que o objeto da presente ação é a REINTEGRAÇÃO DE POSSE na Fazenda
Soroteca
V, diante da turbação realizada pelo Apelado (Sr. Robert),
onde o Requerente/Apelante é proprietário de 50% (cinquenta por cento) e
detinha a posse da área total, diante do contrato de administração de imóvel rural
.

[...]
fato, inconteste,
do contrato de administração do imóvel
, que lhe garante poderes inerentes de proprietário (amplos poderes para tomada de decisões, objetivando a conservação e boa formação da floresta).

24. Não há dúvida de que a posse encontrava com o Sr.
Bauke
, vez que INCONTROVERSO que exercia a administração da parte pertencente ao Robert/
Nederlof
e continuou sendo proprietário e possuidor
dos outros 50% da Fazenda
Soroteca
V, pela simples leitura do contrato
.

[...]

Diante do colacionado, resta comprovado que a posse pertencia a parte Requerente/Apelante, por ser proprietário de metade da área (50%)
e a outra metade que alienou, continuou na posse por ser administrador e investidor
(na medida que contribuiu para o florestamento da área com a árvore Teca e após 25 anos teria direito

ao lucro de modo rateado).

[...]

(ID 251159215, p. 03-13) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a narrativa do apelante, no sentido de ter direito possessório
, se sustenta apenas quanto à metade da área remanescente da Fazenda
Soroteca
V
, pois com ele permaneceu, mas não quanto à outra metade da Fazenda que vendeu ao apelado Sr. Robert.

Isso porque, o recorrente afirma que também administrava a metade da área pertencente ao recorrente em razão de já referido
Instrumento Particular de Administração de Imóvel Rural
”, no qual não era só administrador, mas também investidor.

Porém, conforme já asseverado, uma vez que o imóvel em litígio não está abrangido pelo “Instrumento de Administração”, a administração do apelante se configura realmente como mera detenção, nos termos do parágrafo único do art. 1.198 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único
. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário
.

[grifo nosso]

Ademais, a relação de administrador “detentor” verifica-se, também, com fulcro no supracitado
caput
do mesmo art. 1.198, no Contrato Social firmado em 10 de maio de 2004 entre o ora apelante, com 1% das quotas sociais, e o apelado Sr. Robert, com 99% das quotas sociais, para a constituição da Pessoa Jurídica, também apelada,
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda., do qual destaca-se:

[...]

TERCEIRA: O objeto social da sociedade é:
Criação de bovinos para corte, cria e recria de bovinos, compra e venda de novilhos, reprodutores,
semens
e embriões, produção agrícola em terras próprias ou arrendadas de cereais, leguminosas, soja, milho, arroz,
Reflorestamento e Florestamento de teca
, comercialização de árvores em pé, toras e madeiras beneficiadas ou não de teca e outras espécies nativas ou não, comercialização de sementes e mudas de teca e outras, espécies vegetais para uso energético, importação de adubos, fertilizantes, mudas e sementes, exportação de toras e madeira beneficiada ou não de teca e outras espécies, prestação de serviços de manutenção e manejo, preservação de lavouras de árvores em pé de teca e outras espécies.

[...]

SÉTIMA:
A administração da sociedade cabe ao sócio Sr. BAUKE DOUWE DIJKSTRA, com poderes e atribuições de
Sócio-Administrador
, autorizado o uso do nome empresarial individual, vetado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor cie qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 'alienar
bens imóveis da sociedade
, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

OITAVA: Pelos serviços que prestar à sociedade, o Sócio Administrador, receberá a título de remuneração "pró-labore", cujo valor será determinado pela maioria absoluta de votos
.

[...] (ID 51010528, p. 11)

Todavia, verifica-se que
o apelante foi destituído extrajudicialmente da administração
da pessoa jurídica “
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.”, mediante o “Instrumento Particular de Deliberação dos Sócios-Quotistas e Terceira Alteração do Contrato Social”,
datado de 02 de junho de 2009
, do qual cita-se:

[...]

1—Administrador da Sociedade

1.1 Consignar que, em Reunião de-Sócios-Quotistas da Sociedade ocorrida em 02 de junho de 2009, precedida de Edital de Convocação publicado no Diário de Cuiabá, nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2009 e no Diário Oficial do Estado do Mato Groso, nos dias 22, 25 e 26 de maio de 2009, restou aprovada, em consonância com os termos expressos na ata respectiva, a
destituição do antigo administrador da Sociedade o Sr. BAUKE DOUWE DIJKSTRA
, brasileiro, [...]
e a nomeação de novo administrador para a Sociedade, Sr. LOURIVAL LOPPNOW
, acima qualificado, que já se encontra na posse do cargo de administrador da Sociedade, conforme expresso na mesma ata de reunião acima referida.

[...]

(ID 51010528, p. 17-18)

Assim, findando-se a relação de administração dos bens da sociedade, não poderia o apelante postular pela posse do imóvel.

Porém,
assevera-se que
era bem imóvel da referida pessoa jurídica apenas a metade
da Fazenda
Soroteca
V, qual seja, os 813.68,95 ha da área total de 1.627,37 ha que o Sr. Robert comprou do apelante e que, posteriormente, o Sr. Robert vendeu à pessoa jurídica
supraciata
, a “
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda
.”

Ou seja,
a incidência da “mera detenção” por administração de coisa alheia só pode ser aplicável à referida metade pertencente à pessoa jurídica “
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.”, ora apelada, com fulcro no já citado art. 1.198 do Código Civil
.

Desse modo, verifica-se que em 16/07/2009,
os apelados teriam impedido o apelante de acessar não somente o bem imóvel pertencente à pessoa jurídica “
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.”, mas a área total da Fazenda
Soroteca
V em litígio
.

Assim,
neste ponto é que há de se considerar o esbulho,
uma vez que o apelante teria direito a permanecer na posse da área remanescente, qual seja, os 50% da referida fazenda que não foram objeto da venda da posse ao apelado Sr. Robert. e que não pertenciam à pessoa jurídica da qual foi destituído como administrador
.

No que tange ao esbulho sobre a referida metade da área integral (813.68,95 ha da área total de 1.627,37 ha), ressai dos autos que, para comprovar sua ocorrência,
o recorrido juntou aos autos
o Boletim de Ocorrência no 2020600.09.021500-1, registrado junto ao Batalhão de Polícia Militar de Cáceres/MT no dia 16/07/2009, pelo Sr. Cláudio Soares Menezes, então procurador do Apelante (acostado aos autos na id. 51010525 - Pág. 69 e 71), e relatório de trabalho enviado ao apelante pelo engenheiro Reginaldo do Valle, em 20 de julho de 2009, no qual o profissional certifica que não pôde adentrar ao imóvel por impedimento de seguranças a mando da apelada
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda (id. 51010525 - Pág. 76).

Ademais, além dos relatos testemunhais, os apelados não contestam o fato de que impediram o acesso do apelante à área
integral
do imóvel, pois preferiam sustentar que o recorrente não tem direito possessório sobra a área e, assim, não haveria que se falar em esbulho.

Ora, desse modo, verifica-se que restam demonstrados os pressupostos para a posse justa e a reintegração possessória quanto à área remanescente de 813.68,95 ha que não foi objeto do contrato de venda da posse ao apelado, com fulcro nos artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil e artigo 561 e incisos, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 373, inciso I,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

E M E N T A. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO –
IMÓVEL RURAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – PREENCHIMENTO
– NÃO PROVIMENTO.

Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.

Em vista de a conta de energia, instalada na área invadida, estar em nome da parte requerida, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse.

Devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, formulado na ação de reintegração de posse
.

(N.U 1000874-24.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) [grifo nosso]

Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada para a reintegração da posse do apelante referente à área de 813.68,95 ha, remanescente da 1.627,37 ha, pois não foi objeto de venda ao Sr. Robert ou à pessoa jurídica
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de determinar a reintegração do apelante na posse dos imóveis concernentes à metade da área total de 1.627,37.90
ha
, qual seja, aos 813.68,95 ha remanescentes
que não foram
objeto da compra e venda realizada em
22 de julho de 2003
entre o recorrente e o apelado Sr. Robert, conforme ID 51010528, p. 225, dos autos de origem.

É como voto.
”

Das razões recursais de
ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outro

1.1.
Da Contradição

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de contradição, alegando que o embargado,
Bauke

Douwe

Dijkstra
, nunca foi proprietário de 50% da área em disputa, denominada Fazenda
Soroteca
V, e que a posse e propriedade da referida área sempre pertenceram à empresa
Nederlof
Agropecuária e Florestal Ltda.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra

contradição
no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Ante o exposto, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Diante essas considerações, rejeito essas alegações de contradição aventada pelo embargante.

1.2.
Do prequestionamento

Apresentam prequestionamento
da matéria, com o fito de interposição de futuro Recurso Especial.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

Das razões recursais de
BAUKE DOUWE DIJKSTRA

A parte embargante

assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto a verba sucumbencial, argumenta que, como vencedor da demanda, o ônus sucumbencial deve ser invertido, condenando a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez constatada a presença de omissão na decisão embargada.
O acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Dessa forma, considerando que o acórdão deu parcial provimento aos pedidos iniciais do autor, é devida a redistribuição dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86, CAPUT, DO
CPC)–
CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE (ART. 85, § 14 DO
CPC)–
ÔNUS SUCUMBENCIAL - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
O pedido autoral em sua inicial de condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e danos morais, julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório, caracteriza sucumbência recíproca (TJMT N.U 1006195-14.2019.8 .11.0041).

A regra da sucumbência recíproca determinada no “caput” do artigo 86 do CPC prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/
STJ .

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027804-53.2019 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Em consequência disto, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de
5
0% para
a parte
embargante
,
BAUKE DOUWE DIJKSTRA
, e
5
0% para o
s

embargados
,
ROBERT ANTHONY NEDERLOF e outro
, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor
atualizado
da causa.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por

ROBERT ANTHONY NEDERLOF e
outro,

PORÉM, REJEITO-OS
.

E,

CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por

BAUKE DOUWE DIJKSTRA

e
os
ACOLHO PARCIALMENTE
,
para
incluir
n
a parte dispositiva do voto o seguinte trecho:

“Ante o resultado,
redistribuo o ônus sucumbencial para que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam fixados na proporção de
5
0% para a parte autora, ora apelante, e
5
0% para os réus, ora apelados
, devendo a verba honorária ser calculada em 10% sobre o valor
atualizado
da
causa
, nos termos dos
arts
. 85, §2 e

86 do Código de Processo Civil.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.o 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025